Tribunal: STF
Processo: HC 200831
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Fundamentos. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 632.429, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 28.07.2018, sendo pronunciado, em 19.03.2019, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (632.429) no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, assim como aponta a desproporcionalidade da medida, ao argumento de que, se condenado, terá a pena executada em regime semiaberto. Alega excesso de prazo da custódia, destacando que a “sentença de pronúncia foi prolatada em 19/03/2019, portanto, há mais de 02 (dois) anos, sem que, haja, sequer, expectativa de julgamento em plenário da ação penal”. 
    5. A defesa requer seja concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Tal como assentou a autoridade impetrada, “a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para garantia da ordem pública, considerando-se as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (homicídio qualificado tentado, por suposta correlação com o tráfico de drogas). Além disso, o fundado receio de reiteração delitiva (tirado do fato de que o paciente responde por outros crimes)”. 
    11. Quanto ao mais, cabe ressaltar que STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso de que se cuida, o Tribunal de origem deixou consignado que “o processo aguarda o julgamento perante o Tribunal do Júri, só não havendo sua inclusão em pauta em razão da suspensão das atividades, em razão da Recomendação 62/2020 TJAM e Portaria 02/2020 TJAM, as quais suspenderam a realização das audiências presenciais em razão da pandemia do COVID-19” (doc. 8, p. 14). De modo que não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar a informação de que “já foi expedida nova intimação para os advogados dos réus para marcação de novo Júri”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator